Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600069-89.2024.6.16.0162
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES 2024. CONDUTA VEDADA.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL
IRREGULAR.
JULGAMENTO
CONJUNTO.
MULTA.
CRITÉRIOS.
PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos Eleitorais interpostos contra
sentença
que
julgou
procedentes
as
Representações
Especiais
ajuizadas,
condenando os recorrentes ao pagamento de
multa
pela
realização
de
publicidade
institucional em redes sociais em período
vedado, em montante acima do mínimo legal
e por publicação efetuada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44161705 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/10/2024 21:00:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102421004238900000043111206
Número do documento: 24102421004238900000043111206
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/01/2025 13:04:20
2. Há duas questões em discussão: (i)
verificar se o valor da multa aplicada
respeita os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade; (ii) definir se a aplicação da
multa por cada postagem, ao invés de por
processo, está correta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A multa por conduta vedada deve ser
fixada dentro dos parâmetros estabelecidos
pela legislação eleitoral, observando-se a
gravidade da infração, a repercussão atingida
e a capacidade econômica dos infratores,
conforme previsto no art. 73, VI, b, da Lei nº
9.504/97
e
na
Resolução
TSE
nº
23.735/2024.
4. O cargo ocupado pelos recorrentes e a
permissão de divulgação das publicações não
justificam, por si só, a majoração da multa,
pois tais elementos são ínsitos à própria
infração.
5.
Considerando
que
as
publicações
permaneceram disponíveis por cerca de 10
dias e que foram realizadas 31 postagens
irregulares, entende-se que a sanção não
deve ser aplicada no mínimo legal, mas
também não é razoável sua fixação por cada
publicação individualmente.
6. A ausência de candidatura dos recorrentes
nas eleições de 2024 atenua o impacto
publicitário das publicações, justificando a
redução da multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A multa por conduta
vedada por publicidade institucional em
período eleitoral deve ser fixada com base na
gravidade do ato e nas condições financeiras
do agente, considerando, ainda, o número de
publicações irregulares e seu impacto, sem
multiplicação automática por cada ato
individual de publicidade.

Num. 44161705 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTO

Inteiro teor:
16/01/2025
Número: 0600069-89.2024.6.16.0162

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 13/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Institucional, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação Especial nº 0600069-
89.2024.6.16.0162, que acolheu o pedido inicial, para o fim de: a) determinar que os representados
se abstenham de divulgar as publicações impugnadas, ate a data da realização das eleições, sob
pena de multa diária de R$ 1.000,00, sem prejuízo de responder pelo crime do artigo 347 do Código
Eleitoral, ficando confirmada a tutela de urgência anteriormente deferida; b) reconhecer que os
representados praticaram a conduta vedada prevista no artigo 73, inciso VI alínea "b", da Lei
9.504/97 e aplicar-lhes multa no valor de R$ 10.000,00 para cada postagem e para cada um dos
representados. (Representação por Conduta Vedada com Pedido de Tutela Provisória de Urgência
ajuizada pelo Partido Social Democrático - PSD com fundamento no art. 73, VI, b e § 12, da Lei n.º
9.504/1997, combinado com o art. 15, VI, b, da Resolução/TSE n.º 23.735/2024, propor, pelo rito do
art. 22 da Lei Complementar n.º 64/1990 e do art. 44 da Resolução/TSE n.º 23.610/2019, em face de
Sergio Faust e Gustavo Henrique da Silva. Alegam que, nos dias 04 e 05 de julho foram publicados
nos perfis oficiais do Município de Nova Prata do Iguaçu, Facebook e Instagram, diversos
conteúdos que divulgavam programas, obras, serviços e campanhas Município; os conteúdos
tratam-se de publicidade institucional de atos, programas e serviços do Município, pois contém
imagens de bens públicos, servidores desempenhado suas funções e ênfase na figura do atual
prefeito; após o dia 06/07/2024, início do período eleitoral, as publicações foram mantidas nas
redes sociais; o primeiro representado é responsável pela publicidade institucional, pois é Prefeito
do Município e tem responsabilidade pessoal de zelar o conteúdo divulgado na página; o segundo
réu é diretor de imprensa, portanto, é de seu conhecimento as postagens realizadas no perfil do
Município; a publicidade realizada foi vinculada no período vedado. Pediu a indisponibilidade das
publicações, que os réus se abstenham de realizar novas publicações com propagandas e a
condenação dos réus ao pagamento de multa; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 10/09/2024 E
TÉRMINO XX/XX/XXXX ).RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA (RECORRENTE)
CASSIANO SILVA DE ALMEIDA (ADVOGADO)
SERGIO FAUST (RECORRENTE)
CASSIANO SILVA DE ALMEIDA (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD (RECORRIDO)

LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44161705
24/10/2024
21:00
Acórdão
Acórdão

Num. 44161705 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/10/2024 21:00:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102421004238900000043111206
Número do documento: 24102421004238900000043111206
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/01/2025 13:04:20
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.225

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600069-89.2024.6.16.0162 – Nova Prata do
Iguaçu – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: SERGIO FAUST
ADVOGADO: CASSIANO SILVA DE ALMEIDA - OAB/PR76693
RECORRENTE: GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA
ADVOGADO: CASSIANO SILVA DE ALMEIDA - OAB/PR76693
RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO KUHNEN - OAB/PR91766
ADVOGADO: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI - OAB/PR74776
ADVOGADO: JORGE JOSE GOTARDI - OAB/PR7959
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI - OAB/PR47165
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES 2024. CONDUTA VEDADA.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL
IRREGULAR.
JULGAMENTO
CONJUNTO.
MULTA.
CRITÉRIOS.
PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos Eleitorais interpostos contra
sentença que julgou procedentes as Representações Especiais ajuizadas,
condenando os recorrentes ao pagamento de
multa
pela
realização
de
publicidade
institucional em redes sociais em período
vedado, em montante acima do mínimo legal
e por publicação efetuada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44161705 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/10/2024 21:00:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102421004238900000043111206
Número do documento: 24102421004238900000043111206
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/01/2025 13:04:20
2. Há duas questões em discussão: (i)
verificar se o valor da multa aplicada
respeita os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade; (ii) definir se a aplicação da
multa por cada postagem, ao invés de por
processo, está correta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A multa por conduta vedada deve ser
fixada dentro dos parâmetros estabelecidos
pela legislação eleitoral, observando-se a
gravidade da infração, a repercussão atingida
e a capacidade econômica dos infratores,
conforme previsto no art. 73, VI, b, da Lei nº
9.504/97
e
na
Resolução
TSE
nº
23.735/2024.
4. O cargo ocupado pelos recorrentes e a
permissão de divulgação das publicações não
justificam, por si só, a majoração da multa,
pois tais elementos são ínsitos à própria
infração.
5.
Considerando
que
as
publicações
permaneceram disponíveis por cerca de 10
dias e que foram realizadas 31 postagens
irregulares, entende-se que a sanção não
deve ser aplicada no mínimo legal, mas
também não é razoável sua fixação por cada
publicação individualmente.
6. A ausência de candidatura dos recorrentes
nas eleições de 2024 atenua o impacto
publicitário das publicações, justificando a
redução da multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A multa por conduta
vedada por publicidade institucional em
período eleitoral deve ser fixada com base na
gravidade do ato e nas condições financeiras
do agente, considerando, ainda, o número de
publicações irregulares e seu impacto, sem
multiplicação automática por cada ato
individual de publicidade.

Num. 44161705 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/10/2024 21:00:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102421004238900000043111206
Número do documento: 24102421004238900000043111206
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/01/2025 13:04:20
____________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 73, VI, b; Resolução TSE nº
23.735/2024, art. 20.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR,
REl nº 060006818, Rel. Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, PSESS 14/10/2024; TRE/PR,
REl nº 060003972, Rel. Des. Eleitoral
Anderson Ricardo Fogaça, DJE 03/10/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 23/10/2024
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos Eleitorais, interpostos por SERGIO FAUST e
GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA, contra a sentença do Juízo da 162ª Zona
Eleitoral de Salto do Lontra, que julgou procedente as Representações Especiais
contra eles movidas pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD, em
virtude da prática de conduta vedada, consistente na publicação de publicidade
institucional pela prefeitura municipal de Nova Prata do Iguaçu no período
vedado.
Na origem, o PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD ajuizou 5
Representações Especiais por conduta vedada contra os recorrentes (060006989,
060007074, 060007596, 060007681 e 060007766), em virtude de publicações de
caráter institucional realizadas pela prefeitura municipal de Nova Prata do Iguaçu
em seus perfis em redes sociais dentro do período em que tal tipo de publicidade

Num. 44161705 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/10/2024 21:00:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102421004238900000043111206
Número do documento: 24102421004238900000043111206
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/01/2025 13:04:20
é restringida.
Segundo consta dos autos, SERGIO FAUST ocupa o cargo de prefeito de Nova
Prata do Iguaçu, enquanto GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA era, ao menos ao
tempo das publicações, Diretor de Imprensa do município.
Após o processamento das ações, foi proferida sentença em julgamento conjunto
com a procedência dos pedidos formulados pelo ora recorrido, fixando o
magistrado a quo, a cada recorrente, pena individual de multa, no valor de R$
10.000,00 por cada postagem realizada.
O recurso interposto em cada um dos autos volta-se unicamente contra o valor e
o critério de fixação da multa eleitoral, aduzindo os recorrentes que o montante a
eles imposto pelo juízo viola os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, requerendo, ao final, sua redução para o mínimo legal, a ser fixado
por processo, ainda que individualmente.
Em contrarrazões em todos os processos, o recorrido sustenta que o valor fixado
para a sanção atende ao comando legal, vez que arbitrado entre o mínimo e o
máximo legal, levando em conta a “natureza política e alta hierarquia dos cargos
ocupados”, a “permissão de compartilhamento do conteúdo ilícito” e o “tempo de
permanência das publicações”.
Além disso, argumenta que a ilicitude envolveu 2 plataformas distintas
(Facebook e Instagram), “com pelo menos 31 (trinta e uma) publicações em cada
uma delas”.
Finaliza asseverando que “o elevado montante das multas decorre unicamente da
multiplicidade de condutas vedadas autônomas praticadas de forma voluntária
pelos Recorrentes”.
Ao final, pugna pelo não provimento dos recursos interpostos nos vários
processos acerca do mesmo tema.
Nesta instância, manifestou-se a Procuradoria Regional Eleitoral por meio do

Num. 44161705 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/10/2024 21:00:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102421004238900000043111206
Número do documento: 24102421004238900000043111206
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/01/2025 13:04:20
parecer de id. 44035884, pelo conhecimento e provimento parcial dos recursos, a
fim de reduzir o valor da multa para seu mínimo legal, a ser aplicado, contudo,
por publicidade irregular veiculada em cada um dos processos.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I - Admissibilidade

Conforme certidão de id. 43991350, é possível verificar que a sentença de id.
43991343 foi publicada em 23/08/2024 (sexta-feira), sendo o recurso interposto
em 28/08/2024 (id. 43991354 - quarta-feira), razão pela qual é tempestivo.
No que se refere às contrarrazões, tem-se que a intimação para sua apresentação
deu-se em 03/09/2024 (id. 43991361 - terça-feira), com o protocolo da peça
processual em 06/09/2024 (id. 43991363 - sexta-feira), atendendo, dessa forma,
ao requisito temporal.

II - Mérito

Primeiramente, nos exatos termos da ponderação realizada pelo juízo a quo,
passo à análise e julgamento conjunto dos recursos interpostos nos processos
0600069-89.2024.6.16.0162,
0600070-74.2024.6.16.0162,
0600075-
96.2024.6.16.0162, 0600076-81.2024.6.16.0162 e 0600077-66.2024.6.16.0162,
uma vez que a questão neles tratada refere-se à realização de publicidade

Num. 44161705 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/10/2024 21:00:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102421004238900000043111206
Número do documento: 24102421004238900000043111206
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/01/2025 13:04:20
institucional pela prefeitura municipal de Nova Prata do Iguaçu dentro do
período vedado, por ato dos recorrentes, constando, em todos os casos, o
recorrido como autor.
O enquadramento das publicidades objeto das ações como sendo de caráter
institucional e sua disponibilização dentro do período vedado pela legislação são
incontroversos nos autos, razão pela qual não serão objeto de análise neste
momento.
A fim de contextualizar os fatos, separo abaixo cada publicidade por processo:

Nº
PROCESSO
PUBLICIDADE
1
0600069-89.2024.6.16.0162
2
0600069-89.2024.6.16.0162
3
0600069-89.2024.6.16.0162
4
0600069-89.2024.6.16.0162
5
0600069-89.2024.6.16.0162
6
0600069-89.2024.6.16.0162
7
0600069-89.2024.6.16.0162
8
0600069-89.2024.6.16.0162
9
0600069-89.2024.6.16.0162
10
0600069-89.2024.6.16.0162
11
0600069-89.2024.6.16.0162
12
0600069-89.2024.6.16.0162
13
0600069-89.2024.6.16.0162
14
0600069-89.2024.6.16.0162
15
0600069-89.2024.6.16.0162
16
0600070-74.2024.6.16.0162
17
0600070-74.2024.6.16.0162
18
0600070-74.2024.6.16.0162
19
0600070-74.2024.6.16.0162
20
0600070-74.2024.6.16.0162
21
0600075-96.2024.6.16.0162

Num. 44161705 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/10/2024 21:00:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102421004238900000043111206
Número do documento: 24102421004238900000043111206
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/01/2025 13:04:20
22
0600075-96.2024.6.16.0162
23
0600075-96.2024.6.16.0162
24
0600075-96.2024.6.16.0162
25
0600076-81.2024.6.16.0162
26
0600076-81.2024.6.16.0162
27
0600076-81.2024.6.16.0162
28
0600076-81.2024.6.16.0162
29
0600077-66.2024.6.16.0162
30
0600077-66.2024.6.16.0162
31
0600077-66.2024.6.16.0162

A controvérsia estabelecida no presente recurso cinge-se, portanto, em definir
dois pontos, a saber: (i) se o valor aplicado por violação (R$ 10.000,00) obedece
aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e (ii) se a fixação da multa por
cada publicidade, ao invés de por processo, está correta.
Quanto à aplicação da multa, dispõe a legislação:

LEI Nº 9.504/97
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham
concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais,
estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração
indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim
reconhecida pela Justiça Eleitoral;
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão
imediata da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a
multa no valor de cinco a cem mil UFIR.

Num. 44161705 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/10/2024 21:00:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102421004238900000043111206
Número do documento: 24102421004238900000043111206
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/01/2025 13:04:20
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.735/2024
Art. 20. A configuração da conduta vedada prevista neste capítulo acarreta,
sem prejuízo de outras sanções de caráter constitucional, cível, penal,
administrativo ou disciplinar fixadas pela legislação vigente:
II - a aplicação de multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte
reais e cinquenta centavos) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e
dez reais) à(ao) agente pública(o) responsável e à candidata, ao candidato, ao
partido político, à federação ou à coligação beneficiária(o) da conduta (Lei nº
9.504/1997, art. 73, §§ 4º e 8º);
§ 2º A multa prevista no inciso II será aplicada de forma proporcional e será
duplicada a cada reincidência (Lei nº 9.504/1997, art. 73, § 6º).
§ 3º Para a caracterização da reincidência de que trata o § 2º deste artigo, é
suficiente demonstrar a reiteração da conduta depois da ciência da decisão
condenatória, dispensando-se a certificação do trânsito em julgado.
§ 4º Na ação proposta para apurar mais de uma conduta vedada, a multa será
calculada em relação a cada qual das condutas que forem comprovadas.

Dessa forma, são fixadas balizas tanto quanto ao valor da sanção (de R$ 5.320,50
a R$ 106.410,00) como quanto à fórmula de cálculo em caso de ações propostas
para apuração de mais de uma conduta.
No que se refere ao valor, a norma de regência prevê uma gradação, fixando um
mínimo e um máximo, a depender da gravidade do ato.
Embora não seja o juiz obrigado a fixar a multa em seu patamar mínimo, é
preciso que o aumento seja fundamentado conforme a situação concreta (art. 489,
§ 1º, CPC), não sendo suficiente a menção a elementos que não extrapolam a
própria infração, conforme descrição legal.
A sentença fundamentou do seguinte modo a aplicação da penalidade acima do
mínimo legal:

No tocante ao valor da multa, esta deve ser aplicada por força do previsto no
artigo 73 da Lei n 9.504/97, merece ser levado em conta que o representado
SERGIO FAUST é Prefeito Municipal e o representado GUSTAVO

Num. 44161705 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/10/2024 21:00:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102421004238900000043111206
Número do documento: 24102421004238900000043111206
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/01/2025 13:04:20
HENRIQUE DA SILVA ocupa o cargo de Diretor de Imprensa, condição que
exigia dos mesmos uma conduta mais responsavel com o desvirtuamento da
utilizacao de propaganda institucional. Ademais, os representados permitiram
o compartilhamento da publicidade ilegal por eles praticadas e também a
propaganda institucional perdurou por aproximadamente dez dias, o que
demanda maior repreensao. Assim, fixo a multa em R$ 10.000,00 para cada
postagem e para cada um dos representados.

Extrai-se, portanto, que 3 foram os fundamentos para a majoração da penalidade
aplicada: (i) o cargo exercido pelos recorrentes; (ii) a anuência na divulgação dos
atos em desacordo com a lei; e (iii) o tempo pelo qual tais publicações
permaneceram irregularmente divulgadas.
Com relação aos dois primeiros pontos, tem-se que não servem para justificar o
aumento da sanção além do mínimo legal, uma vez que a ocupação de cargos na
hierarquia da prefeitura municipal e a prévia ciência quanto à divulgação das
publicidades dentro do período vedado são elementos essenciais à própria
configuração da infração, não extrapolando o grau de reprovabilidade ínsito à
violação.
Referentemente ao tempo em que tais publicidades permaneceram disponíveis
nas redes sociais do município, verifica-se da Resolução TSE nº 23.738/2024 que
a vedação a esse tipo de publicação deu-se a partir de 06/07/2024.
Considerando que a intimação dos recorrentes para remoção do conteúdo, em
todos os casos, ocorreu em 16/07/2024, bem como as petições do recorrido nos
autos 060007681 (id. 43991203) e 060007766 (id. 43991125), ambas datadas de
17/07/2024, no sentido de que as publicações já não mais estavam disponíveis,
conclui-se que a irregularidade permaneceu por cerca de 10 dias, conforme
consignado na sentença.
Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, as “multas por

Num. 44161705 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/10/2024 21:00:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102421004238900000043111206
Número do documento: 24102421004238900000043111206
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/01/2025 13:04:20
conduta vedada devem ser fixadas considerando-se a capacidade econômica do
infrator, a gravidade da conduta e a repercussão que o fato atingiu, obedecidos os
limites deste parágrafo” (TSE, AgR-REspe nº 122348, j. 10.11.2016; e REspe nº
15888, j. 20.8.2015).
Quanto à capacidade econômica dos recorrentes, nada há nos autos que indique
sua condição financeira. Em consulta ao portal DivulgaCandContas do TSE
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024),
verifica-se que nenhum dos dois registrou candidatura em Nova Prata do Iguaçu
em 2024, razão pela qual inexistem informações atualizadas acerca de seus
respectivos patrimônios.
No tocante à gravidade da conduta, o fato de que foi repetida 31 vezes, só tendo
cessado após ordem judicial específica para tanto, determina que o valor da multa
não pode ser aplicado em seu mínimo.
Já com relação à repercussão atingida, é de se notar que a página da prefeitura de
Nova Prata do Iguaçu no Facebook possui, pelo menos, 9.000 seguidores (id.
43991270, p. 5 - REl 060006989), enquanto aquela mantida no Instagram possui
2.974 seguidores (id. 43991271, p. 5 - REl 060006989), em um município com
8.986
eleitores
aptos
a
votar
em
2024
(fonte:
https://sig.tse.jus.br/ords/dwapr/r/seai/sig-eleicao-
eleitorado/home?p0_municipio=NOVA%20PRATA%20DO%20IGUA%C3%87
U&p0_uf=PR&session=100728379708170).
Embora o engajamento efetivo possa não ter sido elevado, não é possível
quantificar exatamente o número de pessoas que chegaram a visualizar as
publicações, devendo ser considerada a potencialidade de divulgação das
postagens irregulares.
Esta Corte enfrentou recentemente, em dois julgamentos, questão semelhante à
esta aqui posta:

Num. 44161705 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/10/2024 21:00:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102421004238900000043111206
Número do documento: 24102421004238900000043111206
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/01/2025 13:04:20

Ementa.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
POR
CONDUTA
VEDADA.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL.
FIXAÇÃO
DA
MULTA.
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Representação proposta pela Comissão Provisória Municipal do Partido
Social Democrático (PSD) de Imbituva perante o Juízo da 029ª Zona
Eleitoral, em face de Celso Kubaski, alegando prática de conduta vedada, nos
termos do art. 73, inciso VI, alínea "b", da Lei n. 9.504/1997 e art. 15, inciso
VI, alínea "b", da Resolução TSE nº 23.735/2024.
1.2. Sentença de primeira instância julgou procedente a representação,
aplicando multa de R$ 5.320,50 ao representado.
1.3. Recurso interposto pelo PSD visando à majoração da multa, sustentando
que houve 8 publicações irregulares nos meios de comunicação da Prefeitura
de Imbituva e no Facebook, e que a multa fixada é desproporcional frente à
quantidade de ilícitos cometidos.
1.4. O recorrido, Celso Kubaski, alegou intempestividade do recurso e, no
mérito, defendeu a adequação da multa ao patamar mínimo legal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em determinar se a multa imposta
na sentença deve ser majorada em razão da quantidade de publicações
irregulares realizadas em diferentes meios de comunicação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Preliminarmente, afasta-se a alegação de intempestividade do recurso,
tendo em vista que, conforme o art. 51 da Resolução TSE nº 23.608/2019, o
prazo recursal para a representação é de três dias. A sentença foi publicada
em 04/09/2024 e o recurso foi interposto em 07/09/2024, portanto,
tempestivo.
3.2. No mérito, conforme o art. 73, § 4º da Lei n. 9.504/1997 e o art. 20 da
Resolução TSE nº 23.735/2024, a multa por conduta vedada varia de R$
5.320,50 a R$ 106.410,00. A jurisprudência da Corte Superior exige que a
fixação da multa obedeça aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, considerando a gravidade da conduta e a capacidade
econômica do infrator (Ac.-TSE, AgR-REspEl nº 060009781, de 19/05/2022;
Ac.-TSE, Rp nº 119878, de 13/08/2020).
3.3. Apesar das 8 publicações irregulares em dois meios de comunicação,

Num. 44161705 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/10/2024 21:00:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102421004238900000043111206
Número do documento: 24102421004238900000043111206
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/01/2025 13:04:20
os fatos narrados não justificam a majoração da multa para além do
mínimo legal, especialmente em razão da natureza das postagens, que
eram majoritariamente informativas e não configuraram propaganda
institucional ostensiva com grande impacto eleitoral. Além disso, o
representado cumpriu prontamente a ordem judicial de retirada das
publicações.
3.4. Portanto, é razoável e proporcional a manutenção da multa no valor
mínimo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Por tais razões, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo a sentença que fixou a multa em R$ 5.320,50.
Tese de julgamento: "A fixação da multa por conduta vedada deve
considerar a gravidade das publicações, o impacto eleitoral e a
capacidade econômica do infrator, sendo adequada a imposição da multa
mínima quando a infração não apresenta grande repercussão eleitoral."
Dispositivos relevantes citados:
- Lei n. 9.504/1997, art. 73, § 4º.
- Resolução TSE nº 23.735/2024, art. 20.
Jurisprudência relevante citada:
- Ac.-TSE, AgR-REspEl nº 060009781, de 19/05/2022.
- Ac.-TSE, Rp nº 119878, de 13/08/2020.
(TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 060006818, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, PSESS 14/10/2024 - destaques acrescentados)

ELEIÇÕES
2024.
RECURSOS
ELEITORAIS.
PROPAGANDA
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. ARTIGO 73, IV, B, DA LEI
9.504/97. REPRESENTAÇÕES COM AS MESMAS PARTES, CAUSA DE
PEDIR
E
PEDIDO.
LITISPENDÊNCIA
CARACTERIZADA.
MANUTENÇÃO DA MULTA APLICADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO
GRAU. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recursos eleitorais interpostos em face da sentença proferida
pelo Juízo da 156ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a representação
eleitoral por propaganda institucional em período vedado e condenou a
representada ao pagamento de multa no valor de R$15.961,50.
1.2 No recurso interposto pela representante, foi requerido o afastamento do
reconhecimento da litispendência entre as representações propostas e a
majoração da multa aplicada à representada.

Num. 44161705 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/10/2024 21:00:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102421004238900000043111206
Número do documento: 24102421004238900000043111206
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/01/2025 13:04:20
1.3 No recurso interposto pela da representada, alegou-se ilegitimidade ativa
da representante e, no mérito, pugnou-se pela improcedência da demanda ou
a redução da multa aplicada.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso interposto pela representada e pelo provimento parcial do recurso
interposto pela representante, para acolher o pedido de majoração do valor da
multa imposta pelo juízo de primeiro grau.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Ilegitimidade ativa da representante.
2.2 Afastamento do reconhecimento de litispendência entre as representações
propostas.
2.3 Prática de conduta vedada pela representada e proporcionalidade da multa
aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Ilegitimidade ativa da representante: Em que pese a alegação de que o
presidente da comissão provisória municipal estaria com seus direitos
políticos suspensos, a preliminar foi afastada, eis que o presidente da
agremiação se encontra com a situação regular perante à Justiça Eleitoral, está
filiado e permanece no exercício do cargo no partido político.
3.2 Litispendência: Embora a representante alegue que as demandas tratam de
propagandas institucionais distintas, com conteúdos e URLs diversos,
observa-se que todos os conteúdos questionados foram veiculados na seção
"obras e ações" do site oficial da prefeitura e, em todos os casos está se
discutindo a mesma conduta vedada praticada pela recorrida: veiculação de
publicidade institucional em período vedado na referida plataforma.
3.3 Conduta vedada e multa: A prática da conduta vedada prevista no
artigo 73, inciso VI, alínea "b", da Lei nº 9.504/1997, foi confirmada,
uma vez que a representada veiculou 15 propagandas institucionais no
site oficial da prefeitura em período proibido.
3.4 Considerando que o artigo 20 da Resolução TSE nº 23.735/2024
estabelece multa no valor de R$ 5.320,50 a R$ 106.410,00, deve ser
mantido o montante de R$ 15.961,50, fixado pelo juízo de primeiro grau,
por se mostrar proporcional e adequado ao caso dos autos: 15 15
propagandas institucionais no site oficial da prefeitura.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS.
4.2 Tese de julgamento: "A veiculação de publicidade institucional em site
oficial da prefeitura, em período proibido, configura conduta vedada,
sendo irrelevante a posterior retirada do conteúdo."
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 73, VI, b e § 4º;

Num. 44161705 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/10/2024 21:00:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102421004238900000043111206
Número do documento: 24102421004238900000043111206
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/01/2025 13:04:20
Resolução TSE nº 23.735/2024, art. 20, II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão nº 57.660, TRE-PR, Relator Des.
Eleitoral Rogério De Assis, DJE 09/12/2020.
(TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 060003972, Rel. Des. Eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça, DJE 03/10/2024 - destaques acrescentados)

Assim, não se mostra possível a aplicação da sanção a cada um dos recorrentes
por processo, conforme pretendem, dado que houve a prática de conduta vedada
de forma reiterada ao longo de um espaço de tempo, sendo irrelevante a
quantidade de vezes em que o Judiciário foi acionado pelo mesmo fato.
Também não se afigura razoável a fixação da sanção de forma autônoma para
cada publicação irregular, como fez a sentença recorrida, uma vez que não se
tratam de condutas vedadas distintas, mas de continuidade da mesma.
É de se considerar, ainda, o fato de que nenhum dos recorrentes lançou-se
candidato nestas eleições, o que reduz o impacto publicitário que tais publicações
poderiam causar no equilíbrio da campanha, inexistindo nos autos a indicação de
que o atual prefeito municipal tenha utilizado a máquina pública em favor de
algum dos candidatos à sua sucessão.
Assim, levando-se em conta os critérios elencados nos julgamentos anteriores
desta Corte, bem como a quantidade de publicações efetuadas, seu potencial
alcance e o tempo pelo qual permaneceram disponíveis, entendo por razoável a
aplicação de multa individualmente aos recorrentes no montante de R$ 31.000,00
(trinta e um mil reais), pela prática da conduta vedada prevista no art. 73, VI, b,
da Lei nº 9.504/97.
Por tais razões, os recursos interpostos merecem provimento parcial, a fim de
reduzir o montante da multa aplicada.

DISPOSITIVO

Num. 44161705 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/10/2024 21:00:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102421004238900000043111206
Número do documento: 24102421004238900000043111206
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/01/2025 13:04:20

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos recursos interpostos nos
autos 060006989, 060007074, 060007596, 060007681 e 060007766 para, no
mérito, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença a quo
unicamente para reduzir o valor total da sanção pecuniária aplicada para R$
31.000,00 (trinta e um mil reais), para cada recorrente, na forma da
fundamentação.
É como voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL (11548) Nº 0600069-89.2024.6.16.0162 -
Nova Prata do Iguaçu - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTES: SERGIO FAUST, GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA - Advogado
dos RECORRENTES: CASSIANO SILVA DE ALMEIDA - PR76693 - RECORRIDO: PARTIDO
SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - Advogados do(a) RECORRIDO: LUIZ GUSTAVO KUHNEN -
PR91766, MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI - PR74776, JORGE JOSE GOTARDI -
PR7959, ROGER DE CASTRO GOTARDI - PR47165
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,

Num. 44161705 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/10/2024 21:00:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102421004238900000043111206
Número do documento: 24102421004238900000043111206
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/01/2025 13:04:20
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.10.2024